Tribunal: STJ
Processo: 5008703-37.2021.8.24.0135
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922861 - SC (2025/0154441-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIVIANE COSTA TORRA
ADVOGADO
: RAPHAEL DEGENHARDT - SC030241
AGRAVADO
: PATRICIA DE LIZ
ADVOGADO
: RAPHAEL RUGGERI ARTNER - SC042325
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA51400297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e4953e6-c830-45dc-b7ff-9d31a67ec61c

5. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da Súmula n. 283 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
.
26/4/2021

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51400297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e4953e6-c830-45dc-b7ff-9d31a67ec61c

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e4953e6-c830-45dc-b7ff-9d31a67ec61c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922861 - SC (2025/0154441-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIVIANE COSTA TORRA
ADVOGADO
: RAPHAEL DEGENHARDT - SC030241
AGRAVADO
: PATRICIA DE LIZ
ADVOGADO
: RAPHAEL RUGGERI ARTNER - SC042325
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA50205997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 1c9502e7-9242-406e-98a2-3a4e417f5d48

5. A agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da Súmula n. 283 do STF.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
".

CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
13/12/2021
AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
Turma, julgado em
.
26/4/2021

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50205997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 1c9502e7-9242-406e-98a2-3a4e417f5d48

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende que impugnou especificamente os
fundamentos de inadmissibilidade invocados.
Afirma que, quanto à Súmula n. 7 do STJ, a controvérsia diz respeito à
valoração jurídica da prova, e não ao reexame do conjunto fático-probatório, pois o
Tribunal local teria deixado de extrair as consequências jurídicas dos fatos
provados, configurando erro de direito, conforme jurisprudência do STJ.
Em relação à Súmula n. 5 do STJ, aduz que o recurso não requer
interpretação de cláusula contratual, mas análise da ausência de documentos
indispensáveis à validade do contrato, como a ausência de testemunhas favoráveis
à parte autora e de balanço patrimonial, sendo questão de direito passível de
revisão.
Quanto à Súmula n. 283 do STF, afirma que a petição recursal abordou
todos os fundamentos do acórdão recorrido, demonstrando violação dos arts. 1.013
do CPC e 1.144, 1.146 e 1.179 do CC, porquanto não se pode imputar ausência de
impugnação a argumento inexistente no julgado ou já devidamente rebatido.
Sustenta que a decisão agravada ao não conhecer do agravo em recurso
especial por suposta deficiência na fundamentação viola o princípio da não
surpresa, do contraditório substancial e da garantia do duplo grau de jurisdição.
Destaca que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, o
que viabiliza a análise dos dispositivos violados ainda que não expressamente
mencionados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50205997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 1c9502e7-9242-406e-98a2-3a4e417f5d48

Requer, assim, seja o agravo julgado pelo colegiado para que seja
reformada a decisão agravada, a fim de que seja conhecido e provido o recurso
especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 433.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança cujo valor da causa foi fixado
em R$ 97.494,03.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: aplicação das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, quanto à suscitada ofensa aos arts. 1.179 do CC e
1.013 do CPC; e incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 283 do STF, no que se
refere aos arts. 1.144 e 1.146 do CC.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a

decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ e 283 do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 431-432, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Em relação à incidência da Súmula n. 283 do STF, o que se observa nas
razões do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem
sequer identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Documento eletrônico VDA50205997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 1c9502e7-9242-406e-98a2-3a4e417f5d48

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 5 e 7 do STJ, não
basta a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas e de
cláusulas contratuais.
Caberia à agravante no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –
arts. 1.144 e 1.146 do CC, a respeito da responsabilidade da dívida – não
demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento desta Corte, "a alegação genérica de
que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí
as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e
não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021
, DJe de
).
16/12/2021
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
Documento eletrônico VDA50205997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 1c9502e7-9242-406e-98a2-3a4e417f5d48

frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082
/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
, DJe
26/4/2021
de
.)
30/4/2021
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50205997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 1c9502e7-9242-406e-98a2-3a4e417f5d48

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50205997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:29
Código de Controle do Documento: 1c9502e7-9242-406e-98a2-3a4e417f5d48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.922.861 / SC
Número Registro: 2025/0154441-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50087033720218240135
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIANE COSTA TORRA
ADVOGADO : RAPHAEL DEGENHARDT - SC030241
AGRAVADO
: PATRICIA DE LIZ
ADVOGADO : RAPHAEL RUGGERI ARTNER - SC042325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVIANE COSTA TORRA
ADVOGADO : RAPHAEL DEGENHARDT - SC030241
AGRAVADO
: PATRICIA DE LIZ
ADVOGADO : RAPHAEL RUGGERI ARTNER - SC042325
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:07
Código de Controle do Documento: 1936ca54-e7ee-4d24-a15a-eac452bca427

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:07
Código de Controle do Documento: 1936ca54-e7ee-4d24-a15a-eac452bca427